Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel (Código Tributário, art. 32), cuja base do cálculo é o valor venal do bem (Código Tributário, art. 33), que deve ser definido mediante lei em sentido formal (CF, art. 150, I c/c Código Tributário, art. 97).

II. No caso concreto, em que pese o imóvel integrar área de regularização fundiária (assentamento "Alto da Boa Vista", o qual passou à denominação “Setor Habitacional Alto da Boa Vista” - Decreto Distrital 34.340/2013), subsiste certo descompasso à majoração da base de cálculo à incidência do IPTU, porque implementada com base apenas em ato da Secretaria de Fazenda do DF.

III. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no Código Tributário, art. 97, § 2, por não se tratar de mera atualização monetária. Com efeito, verifica-se que a Secretaria de Fazenda procedeu à reavaliação dos valores de base de cálculo do IPTU para os imóveis localizados no “ALTO BOA VISTA”, a redundar no reajuste de 1.071,83% no valor do IPTU no ano de 2015 (base de cálculo do tributo de R$ 90,89, em 2014, passou a ser de R$ 1.035,87 em 2015 – ID 305687-p.07), e sem o respaldo de lei em sentido formal.

IV. Manifesta a violação ao princípio da legalidade (CF, art. 150, I, e CTN, art.97): entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o AI 764518 RG / MG, reconheceu a repercussão geral (Tema 211) e estabeleceu que a atualização do valor venal de imóvel para o cálculo do IPTU deve ser feita mediante lei em sentido formal (STF, AI 764518 RG, julgado em 22/10/2009, RE 648245, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1159827, DJE 27.03.2019.

V. Constatada, pois, a irregularidade do lançamento do imposto sobre propriedade territorial, uma vez que fixado à luz de Decreto Distrital, é de se manter a sentença que declarou “a nulidade dos lançamentos fiscais IPTU/TLP do imóvel Quadra 201, Conjunto 05, Lote 12, Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho/DF, CEP: 73.130-900 – inscrição no IPTU no 52393240, relativos aos anos 2016, 2017 e 2018 e determinou a realização de novos lançamentos dos citados tributos e atinentes aos referidos exercícios, com base nas Leis no 5.389/14, 5.514/15, aplicando os reajustes do INPC na forma da lei, e a restituição de R$ 3.304,25 (três mil trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), valor pago a maior, a título de IPTU e de TLP dos referidos anos, na forma simples”.

VI. No que se refere à incidência da correção monetária e dos juros moratórios, há de se reformar a sentença para se determinar a atualização monetária pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital 435/2001, e o período posterior a 10.06.2018, passará a ser atualizado pela taxa SELIC (alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018). Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, e determinar a aplicação da correção monetária do crédito tributário pelo INPC até maio de 2018, quando então passará a ser atualizado pela Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.